Tribunal: TJDFT
Processo: 0714963-48.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. VALIDADE DA CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. SENTENÇA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DUPLICATAS VIRTUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo, não se verificando no caso concreto, pois a ação foi proposta dentro do prazo legal.
2. É válida a citação da pessoa jurídica realizada no endereço empresarial e recebida por funcionário ou preposto, nos termos da teoria da aparência e dos arts. 239, 242 e 248, §2o, do CPC.
3. Não há nulidade por ausência de fundamentação ou decisão surpresa quando a sentença enfrenta adequadamente as questões controvertidas com base em elementos constantes dos autos.
4. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se dá com base em prova documental suficiente.
5. A duplicata virtual é título hábil à cobrança quando demonstrada a prestação de serviços e a inadimplência.
6. Comprovado, por documentos idôneos, o pagamento parcial das duplicatas cobradas, configura-se excesso de execução, impondo a exclusão dos valores quitados.
7. A cobrança judicial de dívida já paga, ainda que parcialmente, sem ressalva, enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil.
8. Recurso conhecido e provido para acolher os embargos à execução, extinguir a execução pelo pagamento e condenar a exequente à repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados, com inversão da sucumbência.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC: arts. 10; 239; 242; 248, §2o; 371; 373, II; 487, I; 489, §1o; 917, §3o; 924, II; 1.012, §1o, III; 1.012, §4o; 85, §2o.
Código Civil: art. 940.
Lei no 5.474/1968 (Duplicatas): art. 15, II.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

STJ: AgInt no REsp 1.930.386/RS (validade de citação/teoria da aparência, conforme mencionado no voto).
STJ: REsp 1.877.292/SP (possibilidade de pedido de repetição em dobro do art. 940 do CC em embargos monitórios).
TJDFT: Acórdão 2065483 (validade da citação de pessoa jurídica e teoria da aparência, conforme transcrição).
TJDFT: Acórdão 2053353 (citação postal em endereço da sede e irrelevância de assinatura por pessoa estranha, conforme transcrição).
TJDFT: Acórdão 1915161 (força executiva de duplicata virtual e mitigação da cartularidade, conforme transcrição).